Tribunal: TJBA
Processo: 8015644-05.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015644-05.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANOEL ANTONIO NETO

Advogado(s)
:
WILLIS JOSE DE SOUZA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA JÁ UTILIZADA NA MODULAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. BIS IN IDEM. OPINATIVO MINISTERIAL PELO ACOLHIMENTO DO PLEITO ACUSATÓRIO E REJEIÇÃO DA TESE DEFENSIVARECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, reconhecendo a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da mesma lei. O recurso Ministerial objetiva a elevação da pena-base em razão da apreensão de 18,23 kg de maconha, balanças de precisão e numerário em espécie.

2. Em contrarrazões, a defesa postulou o reconhecimento da nulidade das provas por alegada violação de domicílio e a absolvição do acusado por erro de tipo, sem a interposição de recurso próprio.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se podem ser conhecidas as pretensões defensivas de nulidade processual e absolvição formuladas exclusivamente em contrarrazões, após o trânsito em julgado da condenação para a defesa; e (ii) saber se a quantidade e a natureza da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base quando tais circunstâncias já foram consideradas para modular a fração de redução do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

4. As contrarrazões constituem instrumento destinado exclusivamente à resistência ao recurso da parte adversa, não se prestando à formulação de pedidos autônomos de reforma ou anulação da decisão. Tendo a defesa deixado transcorrer in albis o prazo recursal, as alegações de nulidade, erro de tipo e absolvição encontram-se alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada.

5. A controvérsia recursal limita-se ao pedido ministerial de exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida, observados os limites objetivos do recurso exclusivo da acusação.

6. A sentença utilizou a quantidade de entorpecente apreendida para modular a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando a redução no patamar mínimo de 1/6.

7. A utilização da mesma circunstância fática para elevar a pena-base e, simultaneamente, para modular a minorante do tráfico privilegiado configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.

8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 666.334/AM (Tema 712 da Repercussão Geral), firmou entendimento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser valoradas em apenas uma das fases da dosimetria, sendo inadmissível sua utilização cumulativa na primeira e na terceira etapas do cálculo da pena.

9. A apreensão de balanças de precisão e numerário serviu à demonstração da destinação mercantil da droga, não constituindo fundamento autônomo apto a justificar a exasperação da pena-base nas circunstâncias concretas do caso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a formulação, em contrarrazões, de pedidos autônomos de reforma ou anulação da sentença sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada. 2. Configura bis in idem a utilização da quantidade e da natureza da droga para exasperar a pena-base e, simultaneamente, para modular a fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 3. Valorada a quantidade da droga na terceira fase da dosimetria, mostra-se inviável sua reutilização para majorar a pena-base.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 593 e 617; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 666.334/AM (Tema 712 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 27.02.2014; TJBA, Revisão Criminal nº 8050998-44.2025.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Seção Criminal, j. 29.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8015644-05.2025.8.05.0146, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, sendo Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e Apelado Manoel Antônio Neto.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso Ministerial, para manter integralmente o édito condenatório, nos termos do voto.